Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. DECRETO No 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA FATURA. ÍNDICES. TESES CONSOLIDADAS.
1. Rechaça-se a aplicabilidade da disciplina dos prazos prescricionais dada pelo Código Civil, por se tratar de norma geral em relação ao Decreto no 20.910/1932, que trata especialmente dos prazos prescricionais relativos às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Precedentes do STJ.
2. As faturas de energia elétrica são documentos hábeis à propositura da ação monitória contra a Fazenda Pública, sobrelevando anotar que os atos da concessionária de serviço público gozam dos atributos dos atos administrativos, cuja presunção de legitimidade somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
3. Em se tratando de obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento, o simples inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito, de modo que a correção monetária e os juros de mora são devidos desde o vencimento de cada prestação.
4. Não se aplicam os acréscimos moratórios, segundo o art. 126 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que trata das condições gerais de fornecimento de energia elétrica aos demais consumidores, priorizando-se aplicação ao caso concreto da Lei 9.494/1997, à luz do princípio da especialidade.
5. Aplica-se a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), considerada a relação jurídica administrativa como prevalecente na espécie, incidindo o IPCA-E como índice de correção monetária, desde o vencimento das faturas, acrescido de juros de mora, segundo o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), desde igual termo.
6. Apelação voluntária e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas.